Tribunal: STF
Processo: RMS 36696
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.